Tribunal: TJSP
Processo: 1002362-74.2017.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença de Funcionamento dos exercícios de 2012 a 2016 – Sentença extintiva, que reconheceu o abandono da causa por parte da exequente – Inconformismo municipal – Inadmissibilidade – Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da Municipalidade configurada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxa de Licença de Funcionamento dos exercícios de 2012 a 2016 – Sentença extintiva, que reconheceu o abandono da causa por parte da exequente – Inconformismo municipal – Inadmissibilidade – Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC – Inércia da Municipalidade configurada – Reconhecimento do abandono da causa, de ofício, pelo julgador – Admissibilidade – Precedentes do E. STJ – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002362-74.2017.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BRODOWSKI,
é
apelado
OLAVO
REPRESENTACOES
COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-74.2017.8.26.0094 -Voto no 10.109
2
Apelação Cível n° 1002362-74.2017.8.26.0094.
Apelante: Municipalidade de Brodowski.
Apelado: Olavo Representações Comerciais Ltda.
Comarca: Brodowski.
Juíza de origem: Carolina Nunes Vieira.
VOTO no 10.109
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISS e Taxa de Licença
de Funcionamento dos exercícios de 2012 a 2016 Sentença
extintiva, que reconheceu o abandono da causa por parte da
exequente
Inconformismo municipal
Inadmissibilidade

Efetiva realização da intimação do Município para dar andamento
ao processo, a teor do art. 485, §1o, do CPC
Inércia da
Municipalidade configurada Reconhecimento do abandono da
causa, de ofício, pelo julgador Admissibilidade Precedentes do
E. STJ Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Brodowski, em face da r. sentença de fls. 38/39 que, nos autos da
Execução Fiscal por ela proposta contra Olavo Representações Comerciais Ltda.,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento de
abandono da causa pela exequente.
Alega, a Municipalidade, que se trata de crédito
indisponível e, por isso, havendo inércia do exequente, os autos devem ser
remetidos ao arquivo. Requer o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão
e a determinação do regular prosseguimento do feito.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-74.2017.8.26.0094 -Voto no 10.109
3
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Brodowski propôs Execução Fiscal contra Olavo Representações Comerciais Ltda.,
tendo em vista a existência de débitos de ISS e Taxas dos exercícios de 2012 a
2016, conforme CDA de fls. 02/03.
Citado o executado por edital (fls. 23/24), a
Municipalidade foi instada a dar prosseguimento ao feito em quinze dias (30).
Decorrido o prazo sem manifestação, nova determinação de intimação da exequente
foi realizada, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, novamente sem resposta,
sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva do processo, contra a qual se
insurge a Municipalidade por meio do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, a extinção do feito há de ser mantida,
posto configurado, induvidosamente, o abandono da causa pela Municipalidade
exequente.
A propósito, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça já declarou a compatibilidade do disposto no art. 267 do
CPC/1973 (correspondente ao art. 485 do CPC/2015) com o que disciplina a Lei no
6.830/80, consoante os termos que seguem:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA
CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com
base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa.
Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do
Código de Processo Civil que pune a inércia da
exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os
quais regulam a suspensão do curso da execução, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-74.2017.8.26.0094 -Voto no 10.109
4
arquivamento provisório e a prescrição intercorrente,
mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito
por imperativo de segurança jurídica do que sanção
processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial
para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho
da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento
provisório.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1.248.866/RS, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
13/09/2011, DJe 27/09/2011).
Do mesmo teor: AgRg nos EDcl no REsp
1.351.378/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, v.u., j.
11.02.2014.
Cabe, in concreto, enfatizar o cumprimento dos
termos do §1o do art. 485 do CPC, visto que a Municipalidade foi efetivamente
intimada pessoalmente para dar regular andamento ao processo, consoante aviso de
recebimento de fls. 36/37, mas manteve-se inerte.
Evidente, destarte, o abandono da causa, bem
declarado pela D. Magistrada a quo, sem necessidade de provocação, por dever de
ofício, como bem explicitado no julgamento da Apelação no
0525663-45.2008.8.26.0637, Rel. Desembargador Erbetta Filho, do qual se extraem
as seguintes passagens:
“(...) o reconhecimento 'ex officio' do abandono da
causa, regulado pelo artigo 267, III, do Diploma
Processual Civil, é realmente vedado quando a relação
processual já está integrada pelo sujeito demandado.
Tal entendimento, aliás, encontra-se consolidado no
teor da Súmula no 240, do STJ.
Todavia, enquanto o demandado não houver sido
citado, é plenamente admissível o reconhecimento do
abandono por parte do demandante, 'ex officio',
conforme entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, tal qual deixam ver THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA na nota 11
ao art. 267, III, do CPC (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 44a ed., 2012, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002362-74.2017.8.26.0094 -Voto no 10.109
5
Saraiva, p. 376):
'Ao Juiz é lícito declarar 'ex officio' a extinção do
processo, sem julgamento de mérito, por abandono do
autor, quando o réu ainda não tenha sido citado' (STJ -
1a T., REsp. 983.550, Min. Luiz Fux, j. 4.11.08, DJ
27.11.08).
(...)
No caso de execução não embargada, a extinção do
processo por abandono da causa pelo autor pode ser
decretada
de
ofício,
independentemente
de
requerimento do réu, tendo em vista as especiais
características do processo executivo (... STJ - 3a T., Ag
em REsp 10.808 - AgRg, Min. Sidney Beneti, j. 28.6.11,
DJ 1.7.11...)'.”
Em virtude, portanto, da inércia da Municipalidade
exequente, ora apelante, era mesmo o caso de extinção do feito por abandono da
causa, restando prejudicadas, à vista do ora decidido, as demais alegações recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora